Tribunal: TJDFT
Processo: 0720008-48.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-22

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0720008-48.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: LUCAS REZENDE NARCISO GONCALVES DE CARVALHO AGRAVADO: BANCO VOLKSWAGEN S.A. Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Lucas Rezende Narciso Gonçalves de Carvalho contra a r. decisão proferida pela Juíza de Direito da 1a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Águas Claras que, nos autos do Processo n. 0706765-74.2024.8.07.0020, indeferiu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela, nos seguintes termos: “Primeiramente, defiro ao autor a gratuidade judiciária. Trata-se de ação revisional de contrato de financiamento de veículo, com pedido de tutela provisória antecipada de urgência. O autor pede a suspensão da exigibilidade das prestações contratuais e que a ré seja obrigada a se abster da inscrição do nome do autor nos cadastros de inadimplentes. As tutelas provisórias (de urgência e de evidência) vieram sedimentar a teoria das tutelas diferenciadas que rompeu com o modelo neutro e único de processo ordinário de cognição plena. São provisórias porque as possibilidades de cognição do processo ainda não se esgotaram, o que apenas ocorrerá no provimento definitivo. Os requisitos da tutela de urgência em caráter antecedente estão previstos no artigo 300 do CPC, sendo eles: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. No que tange aos requisitos, entendo que os fundamentos apresentados pela parte não são relevantes e amparados em prova idônea, afastando a conclusão sobre a alta probabilidade de veracidade dos fatos narrados, visto que se faz necessária a dilação probatória para melhor convencimento acerca do direito pleiteado. Em situação semelhante decidiu o Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. REVISÃO DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE IMÓVEL. RESSARCIMENTO. COBRANÇA INDEVIDA. TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA. REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC. PRESSUPOSTOS AUSENTES. CONTRATO DE MÚTUO BANCÁRIO. RAZÕES RECURSAIS E PROVA DOCUMENTAL. ELEMENTOS ARGUMENTATIVOS E PROBATÓRIOS INSUFICIENTES PARA SUSPENSÃO DO PAGAMENTO DAS PARCELAS CONTRATUALMENTE AJUSTADAS. ABUSIVIDADE. VÍCIOS DE PLANO NÃO CONFIGURADOS. JUROS CAPITALIZADOS. POSSIBILIDADE. ENUNCIADO 382 DO STJ. CONTRATO EM CONFORMIDADE COM AS NORMAS APLICÁVEIS ÀS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS. CONSIGNAÇÃO. PRESTAÇÕES RELATIVAS AO CONTRATO DE FINANCIAMENTO. CONSIGNAÇÃO DE VALOR INFERIOR. CÁLCULO UNILATERAL. DEPÓSITO. NÃO CABIMENTO. INSERÇÃO EM CADASTROS PROTETIVOS DE CRÉDITO. DIREITO DO CREDOR. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. Segundo o art. 300, caput, do CPC, a tutela de urgência deverá ser concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. 2. Insubsistentes se mostram os argumentos expostos em razões recursais para de plano suspender o pagamento das parcelas contratualmente ajustadas. 1.1. O mero ajuizamento de ação revisional de contrato bancário, fundado em alegada abusividade de cláusulas contratuais, cumulada com consignação de prestações em valor inferior ao contatado, não autoriza, por si só, que sejam afastados os efeitos da mora. 3. Entendimento jurisprudencial consolidado no c. STJ, assentando que a previsão contratual de taxa de juros anual superior à porcentagem de 12% não caracteriza, por si só, ilegalidade ou abusividade. Bem como, reconhecendo válida a cláusula por meio da qual pactuada de forma expressa a capitalização de juros, quando claramente definidas as taxas aplicáveis ao contrato, a periodicidade da capitalização, o valor da dívida, o prazo para pagamento e os encargos incidentes sobre a contratação. 4. Incabível a antecipação dos efeitos da tutela recursal para acolher a pretensão dos agravantes de autorização judicial de consignação em pagamento com depósitos de valores unilateralmente estipulados, fugindo aos termos do contrato que firmou com a instituição financeira agravada e com o qual, como mutuário, livremente se obrigou. Ademais, para que seja deferida a autorização do depósito do valor integral da parcela, tal como requerido em pedido alternativo, é necessária a comprovação da recusa do agravado em receber o pagamento, o que inexiste nos autos. 5. O agravado, como credor, tem direito à negativação do nome do devedor nos cadastros de proteção ao crédito, pois, ao assim proceder, apenas exercerá de forma regular seu direito à proteção do crédito, em decorrência da existência de débito pendente de quitação, cuja ilegalidade na cobrança ainda não se encontra evidenciada no caso concreto. 6. Recurso conhecido e improvido. (Acórdão 1712923, 07063932520238070000, Relator: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA, 1a Turma Cível, data de julgamento: 7/6/2023, publicado no DJE: 30/6/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela. Deixo de designar a audiência de conciliação prevista pelo artigo 334, caput, do CPC/15, uma vez que a experiência deste juízo demonstra que a probabilidade de acordo entre as partes, em casos como o presente, é extremamente baixa, não se revelando condizente com a garantia da razoável duração do processo a designação de ato desprovido de qualquer utilidade prática. Cite-se a parte ré para apresentar contestação em 15 dias, observada a regra do art. 231, I, do CPC. Advirto que eventuais documentos devem ser anexados aos autos no formato PDF. Frustrada a diligência de citação, fica, desde já, autorizada a busca junto aos sistemas informatizados dos quais o juízo tem acesso outro(s) endereço(s) da parte requerida(s), aditando o mandado de citação com todos os endereços porventura encontrados nos referidos sistemas, caso a parte autora requeira. Frustrada a diligência novamente, certifique-se, ficando desde já deferida a citação por edital (com prazo de vinte dias), condicionada a pedido do autor neste sentido, no prazo de cinco dias, a contar da certidão de frustração da última diligência de citação. Não vindo pedido de citação por edital da parte autora no prazo acima estipulado, conclusos para extinção. Publique-se. Intime-se.” Afirma o Agravante, em síntese, que as abusividades contratuais autorizam a concessão da tutela vindicada. Destaca que, no caso, a disparidade entre o valor cobrado pela agravada e o efetivamente devido evidencia a plausibilidade do direito alegado. Alega que há risco em se aguardar o julgamento do mérito do recurso, ante a possibilidade de o Agravante perder a posse do veículo e ter o seu nome inscrito em cadastros de proteção ao crédito. Requer a antecipação dos efeitos da tutela recursal para que o Agravado se abstenha de incluir o nome do Agravante em cadastro de inadimplentes e para que seja mantido na posse do bem dado em garantia, até o julgamento do mérito da demanda. Sem preparo, em razão do deferimento da justiça gratuita. É o relatório. Decido Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do disposto no art. 932, III e IV, do mesmo Código, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. A concessão de efeito suspensivo exige fundamentação relevante e possibilidade iminente de dano irreparável ou de difícil reparação ao titular de direito prestes a ser lesado ou ameaçado de lesão. No presente caso, pretende o Agravante que seja impedida a inclusão do seu nome em cadastros de inadimplentes e lhe seja assegurada a posse do bem dado em garantia do contrato que firmou com a instituição financeira, até o julgamento do mérito da ação. Todavia, em juízo de cognição sumária, não avisto os requisitos autorizadores da antecipação da tutela recursal, em especial a plausibilidade do direito alegado. Sucede que as questões suscitadas pelo Agravante para arguir a abusividade do contrato firmado entre as partes já foram exaustivamente analisadas pelo Poder Judiciário que, reiteradamente, se manifestou acerca da validade das cláusulas contratuais impugnadas. Em análise dos autos de origem, verifica-se que o Agravante pretende a redução do valor das parcelas, sob o argumento de que deveria ser aplicado método de amortização dos juros simples. Infere-se do contrato celebrado entre as partes que foi contratada a taxa mensal de juros de 1,88% e a anual de 25,05%1. Assim, os juros mensais estão capitalizados, porque a soma dos juros mensais do período de um ano é menor do que os juros anuais efetivos contratados. No entanto, a prática de capitalização de juros é permitida pelo Superior Tribunal de Justiça em contratos bancários, em periodicidade inferior à anual, desde que expressamente pactuada. Firmou-se o entendimento de que a regra do artigo 5° da MP 2170-36/2001 prevalece sobre o disposto no artigo 591 do Código Civil, que admite apenas a capitalização anual. No julgamento do REsp 973.827/RS, foi fixada a tese de que “a previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada". Ademais, o contrato firmado pelas partes é regido pela Lei 10.931/2004, que, em seu art. 28, § 1°, I, permite a capitalização de juros em cédulas de crédito bancário. Observe-se: “Art. 28. (...) § 1o Na Cédula de Crédito Bancário poderão ser pactuados: I - os juros sobre a dívida, capitalizados ou não, os critérios de sua incidência e, se for o caso, a periodicidade de sua capitalização, bem como as despesas e os demais encargos decorrentes da obrigação.” Assim, até que eventual abusividade dos juros praticados seja constatada, deve prevalecer o que foi pactuado entre as partes. Quanto às demais taxas impugnadas pelo Agravante, tais como tarifa de cadastro, tarifa de avaliação, despesas do emitente e seguro prestamista, eventual reconhecimento da ilegalidade da sua cobrança não afetará o valor da prestação contratada. Portanto, por não haver plausibilidade do direito alegado pelo Agravante, é inviável a antecipação dos efeitos da tutela recursal. Ante o exposto, indefiro o pedido de antecipação de tutela recursal. Dispenso informações. Intime-se o Agravado para que apresente contrarrazões, no prazo de 15 dias. Publique-se e intimem-se. Brasília, 20 de maio de 2024. Desembargadora Fátima Rafael Relatora